Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707826-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: FERNANDA CARVALHO HUMANN, ESPÓLIO DE HEIKO HUMANN D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a contraminuta de ID 24936420 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator